Tribunal: TJES
Processo: 5003336-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO
PARQUET
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO ENCAMINHADO PARA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA NAQUELE JUÍZO. MATÉRIA PRECLUSA EM RAZÃO DO ENUNCIADO Nº 150, DA SÚMULA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PETIÇÃO INICIAL QUE SE AFIGURA APTA A COMPREENSÃO DA POSTULAÇÃO REALIZADA E CAUSA DE PEDIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE SE MOSTRA A VIA ADEQUADA À TUTELA DE INTERESSE DIFUSO E COLETIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE POSSUI COMO MISSÃO LEGAL A DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E A TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. TUTELA DO CORRETO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO E REQUISITOS LEGAIS PARA INGRESSO NO CARGO DISPONIBILIZADO EM CERTAME PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: Nos termos da Súmula 150, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

I.I.
A Preliminar de competência da Justiça Federal, arguída perante o Juízo de Primeiro Grau, não merece prosperar, uma vez que o feito originário foi submetido ao exame da Justiça Federal para os fins de apreciar questão, não subsistindo pronunciamento, no sentido de interesse em integrar a presente demanda por parte do Conselho Regional de Química da 21ª Região ou pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, motivo pelo qual, o Juízo Federal reconheceu a sua incompetência processar e julgar o feito.

I.II.
Neste particular, que uma vez ocorrendo a manifestação da Justiça Federal quanto análise de sua competência, a matéria encontra-se dirimida, na forma da Súmula 150, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não sendo passível de reapreciação por esta Justiça Estadual, senão vejamos,
in litteris:

“
Súmula n. 150:
Compete à
Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

I.III.
Na hipótese,
restou revelado que o feito originário foi submetido ao exame da Justiça Federal para os fins de apreciar questão, não subsistindo pronunciamento no sentido de interesse em integrar a presente demanda por parte do Conselho Regional de Química da 21ª Região ou pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, motivo pelo qual, o Juízo Federal reconheceu a sua incompetência processar e julgar o feito.

II.
DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL e CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA: Da Leitura da Petição Inicial, extrai-se, de forma clara que o Ministério Público Estadual pretende “
obter provimento jurisdicional que imponha à CESAN obrigação de fazer, consistente em RETIFICAR os requisitos estabelecidos para o Cargo de Operador de Saneamento, Função - Operador de Estação de Tratamento A, para exigir a Escolaridade de Nível Técnico com o respectivo registro do Conselho de Classe
”

II.I.
Constata-se que o Ministério Público Estadual busca, em último plano, a observância da Legislação de regência sobre o cargo de “
Operador de Saneamento
”, destacando ser obrigatória a exigência de do nível de escolaridade de Técnico em Química ou Meio Ambiente, apontando como legislação afetada, os artigos 325 a 350, da Consolidação das Leis do Trabalho, o Decreto-Lei nº 5.452/1943, Lei nº 2.800/1956 e o Decreto 85.877/1981, que balizam a conformação jurídica das atribuições do cargo em questão.

II.II.
A Ação Civil Pública atende, no caso dos autos, a finalidade de resguardar interesses difusos ou coletivos, na forma do artigo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 7.347/1985, remanescendo claro e expresso na Petição Inicial, que a Ação restou ajuizada com o objetivo de tutelar a correta exigência de escolaridade/qualificação para cargo ofertado em certame público promovido por Sociedade de Economia Mista, bem como, a compatibilidade das exigências do Edital publicado com o nível de escolaridade e formação exigido pelo regramento normativo.

III.
DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A Jurisprudência sedimentada do Egrégio “
Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública com objetivo de declarar a nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da acessibilidade e da moralidade.
” (
STJ
- REsp. 1362269/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 01/08/2013)

III.I.
A Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, Lei Complementar Estadual nº 95/1997, que dispõe sobre a organização, atribuições do Ministério Público no Estado do Espírito Santo, preconiza o cabimento, em seu artigo 1º, da legitimidade do Órgão para tutela dos direitos sociais, e individuais indisponíveis, além da defesa da ordem jurídica.

III.II.
A legitimidade, na hipótese da Ação originária, também decorre do artigo 5º, inciso I, da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003336-93.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
DO
PARQUET
. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PROCESSO ENCAMINHADO PARA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA NAQUELE JUÍZO. MATÉRIA PRECLUSA EM RAZÃO DO ENUNCIADO Nº 150, DA SÚMULA DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PETIÇÃO INICIAL QUE SE AFIGURA APTA A COMPREENSÃO DA POSTULAÇÃO REALIZADA E CAUSA DE PEDIR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE SE MOSTRA A VIA ADEQUADA À TUTELA DE INTERESSE DIFUSO E COLETIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE POSSUI COMO MISSÃO LEGAL A DEFESA DA ORDEM JURÍDICA E A TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. TUTELA DO CORRETO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO E REQUISITOS LEGAIS PARA INGRESSO NO CARGO DISPONIBILIZADO EM CERTAME PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL: Nos termos da Súmula 150, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

I.I.
A Preliminar de competência da Justiça Federal, arguída perante o Juízo de Primeiro Grau, não merece prosperar, uma vez que o feito originário foi submetido ao exame da Justiça Federal para os fins de apreciar questão, não subsistindo pronunciamento, no sentido de interesse em integrar a presente demanda por parte do Conselho Regional de Química da 21ª Região ou pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, motivo pelo qual, o Juízo Federal reconheceu a sua incompetência processar e julgar o feito.

I.II.
Neste particular, que uma vez ocorrendo a manifestação da Justiça Federal quanto análise de sua competência, a matéria encontra-se dirimida, na forma da Súmula 150, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não sendo passível de reapreciação por esta Justiça Estadual, senão vejamos,
in litteris:

“
Súmula n. 150:
Compete à
Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

I.III.
Na hipótese,
restou revelado que o feito originário foi submetido ao exame da Justiça Federal para os fins de apreciar questão, não subsistindo pronunciamento no sentido de interesse em integrar a presente demanda por parte do Conselho Regional de Química da 21ª Região ou pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, motivo pelo qual, o Juízo Federal reconheceu a sua incompetência processar e julgar o feito.

II.
DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL e CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA: Da Leitura da Petição Inicial, extrai-se, de forma clara que o Ministério Público Estadual pretende “
obter provimento jurisdicional que imponha à CESAN obrigação de fazer, consistente em RETIFICAR os requisitos estabelecidos para o Cargo de Operador de Saneamento, Função - Operador de Estação de Tratamento A, para exigir a Escolaridade de Nível Técnico com o respectivo registro do Conselho de Classe
”

II.I.
Constata-se que o Ministério Público Estadual busca, em último plano, a observância da Legislação de regência sobre o cargo de “
Operador de Saneamento
”, destacando ser obrigatória a exigência de do nível de escolaridade de Técnico em Química ou Meio Ambiente, apontando como legislação afetada, os artigos 325 a 350, da Consolidação das Leis do Trabalho, o Decreto-Lei nº 5.452/1943, Lei nº 2.800/1956 e o Decreto 85.877/1981, que balizam a conformação jurídica das atribuições do cargo em questão.

II.II.
A Ação Civil Pública atende, no caso dos autos, a finalidade de resguardar interesses difusos ou coletivos, na forma do artigo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 7.347/1985, remanescendo claro e expresso na Petição Inicial, que a Ação restou ajuizada com o objetivo de tutelar a correta exigência de escolaridade/qualificação para cargo ofertado em certame público promovido por Sociedade de Economia Mista, bem como, a compatibilidade das exigências do Edital publicado com o nível de escolaridade e formação exigido pelo regramento normativo.

III.
DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A Jurisprudência sedimentada do Egrégio “
Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública com objetivo de declarar a nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da acessibilidade e da moralidade.
” (
STJ
- REsp. 1362269/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 01/08/2013)

III.I.
A Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, Lei Complementar Estadual nº 95/1997, que dispõe sobre a organização, atribuições do Ministério Público no Estado do Espírito Santo, preconiza o cabimento, em seu artigo 1º, da legitimidade do Órgão para tutela dos direitos sociais, e individuais indisponíveis, além da defesa da ordem jurídica.

III.II.
A legitimidade, na hipótese da Ação originária, também decorre do artigo 5º, inciso I, da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003336-93.2021.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 23/07/2024

AGVTE.:
COMPANHIA ESP
Í
RITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGVDO.:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO

proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL

nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em desfavor da

Recorrente e da EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES E CONCURSOS,
cujo

decisum
rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual, inépcia da inicial, inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa do Ministério Público, arguidas pela Recorrente em sede de Contestação.

Irresignada, a Recorrente pugna pelo acolhimento das matérias processuais, alusivas à incompetência da Justiça Estadual para conhecer e processar a demanda originária ao argumento de que o seu objeto verte sobre a tutela direitos de membros do Conselho Regional de Química da 21ª Região, entidade constituída sob a forma de Autarquia Federal, remanescendo nítida a atração da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária.

Arguiu, outrossim, a inépcia da Petição Inicial aduzindo que os pressupostos autorizativos de ingresso da Ação Civil Pública, elencados na Lei nº 7.347/85, não restaram evidenciados perante a concatenação dos argumentos lógico-jurídicos que compõem a causa de pedir.

Suscitou, por fim, a ausência de legitimidade ativa do Ministério Público Estadual, porquanto atuando exclusivamente na tutela de interesses restritos aos membros de Conselho Regional de Química, não se tratando de interesses difusos ou coletivos.

Em
Decisão de Id. 1962208
, restou deferido, parcialmente, o pedido de efeito suspensivo, no sentido reconhecer a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da verificação de possível interesse jurídico na demanda, concernente ao Conselho Regional de Química da 21ª Região, entidade constituída sob a forma de Autarquia Federal.

Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual da Justiça Federal no Espírito Santo, verificou-se que o processo foi autuado sob o número 5010091-98.2023.4.02.5001, não sendo verificada a manifestação de interesse em atuar no feito pela Autarquia Federal (Conselho Regional de Química), tampouco, do Ministério Público Federal, acerca da pretensão originariamente exercitada pelo Ministério Público Estadual, motivo pelo qual o Juízo Federal reconheceu a incompetência determinando a devolução dos autos ao Juízo de Origem.

Contraminuta

(Id. 7765355) apresentada pelo Ministério Público de Primeiro Grau no sentido de ser conhecido e desprovido o Recurso.

Parecer

(Id. 8153035) da Procuradoria de Justiça Cível pugnando pela manutenção da Decisão de Primeiro Grau.

É o relatório, no essencial.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Doutor, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar.

*

O SR. ADVOGADO HÉLIO JOÃO PEPE DE MORAES:-

Boa tarde, Excelências!

Primeiramente, cumprimento os doutos julgadores, o que faço na pessoa do Senhor, Desembargador Fabio Clem de Oliveira; estendo os cumprimentos aos demais Desembargadores presentes.

Cumprimento, também, a douta representante do Ministério Público Estadual, os servidores, os advogados e as partes eventualmente presentes.

A ação, de fundo, tem uma matéria relacionada ao provimento do cargo de operador de estação de tratamento de saúde. Basicamente, tentarei ser bem sucinto na sustentação.

O que acontece é que, em idos de 2018 (estamos falando de um processo que teve início há seis anos), a Companhia Espírito Santense de Saneamento pretendia prover dois cargos de operador de estação de tratamento.

Na verdade, foi um trabalho simultâneo; de um lado, a 21ª sessão do Conselho de Química fez uma representação ao Tribunal de Contas em face desse edital, alegando que, para a função do operador de extração de saneamento, deveria se exigir ou o curso técnico ou o curso superior em Química e, portanto, a inscrição perante o Conselho Regional de Química.

De outro lado, o Ministério Público, provocado também pelo Conselho, veio a juízo e apresentou a presente ação civil pública (ação civil pública, na verdade, de piso), na qual requer, provisoriamente, seja suspenso o edital e, no mérito, seja retificado (é muito importante se atentar ao pedido em si) o plano de cargos e salários da companhia para que, para o operador de estação de tratamento seja exigido o curso técnico ou superior em Química e, portanto, a inscrição perante o Conselho Regional de Química.

Muito basicamente, no mérito, a companhia, a CESAN, alega o seguinte: ela alega que há uma confusão e uma má interpretação sobre o que é a função do operador de estação de tratamento, já que quem supervisiona e direciona os trabalhos é o analista de tratamento de águas, que, no caso, é um profissional de nível superior.

Faço uma explicação quanto ao quadro de funcionários da CESAN. Basicamente, estão dizendo o seguinte: "olha, a engenharia de tratamento tem um engenheiro que é o analista; o operador de estação é aquela pessoa que pega a quantidade de cloro indicada pelo analista e joga na estação "(só para ilustrar a questão).

O processo, então, teve a tutela de urgência deferida, para suspender esse edital. Recorremos ao Tribunal, que, de forma muito profunda e certeira, concedeu o efeito suspensivo, ou seja, esse concurso passou, as pessoas já foram providas, estão, há seis anos, trabalhando perante a Companhia Espírito Santense de Saneamento.

O processo se desenvolveu, foi apresentada contestação, réplica e saneamento, que é o que nos traz agora, porque, no saneamento, três questões foram enfrentadas pelo douto Magistrado de Piso: preliminar de incompetência absoluta, preliminar de inépcia à inicial e preliminar de inadequação de via eleita e da ilegitimidade do Ministério Público. As três matérias se confundem de uma forma muito profunda. Passarei a explicar em poucos minutos sobre isso, mas antes, tratarei da questão do cabimento.

Como sabemos, essas matérias não estão no rol taxativo do artigo 1.015, razão pela qual, já ao apresentar o recurso de agravo de instrumento, apresentamos a tese de taxatividade mitigada.

No caso, a nossa tese tem o seguinte sustento: as matérias de ordem pública, como já sabemos (e esta 2ª Câmara Cível teve vanguarda aqui nesse tribunal, na época, ainda, a composição com a presença do Desembargador Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, que começou a apresentar aqui nesta 2ª Câmara a apreciação de matérias de ordem pública em agravo, por força do efeito translativo, o que hoje é pacífico perante o colendo Superior Tribunal de Justiça), embora essas matérias não estejam, a
ratio
é a mesma do efeito translativo. Por quê? Porque o que estamos tutelando é a não continuidade de um processo que deveria estar morto na raiz. Então, se essas matérias preliminares podem extinguir o processo na raiz, pela mesma lógica, pela mesma
ratio
do efeito translativo, deve ser mitigado o rol taxativo do agravo de instrumento, para que seja admitido o presente agravo de instrumento.

Quanto ao mérito, a questão, no fundo, é uma questão de inépcia, porque olha qual é a questão. O Ministério Público faz um pedido direto, a ação civil pública, parece-me que não tem problema de pedido. Qual é o pedido? No mérito, retificação do requisito exigido para o cargo de operador de saneamento, para fazer constar escolaridade de nível técnico e registro do conselho de classe, reabrindo-se, por consequência, prazos de inscrição e atos subsequentes para regularidade do certame.

A questão é a seguinte: sob qual viés o Ministério Público está agindo neste feito? Como sabemos, quando se trata de ação civil pública, por força do artigo 1º e seus incisos da Lei nº 7.347, o Ministério Público precisa de justificar a sua atuação. Ele está na defesa, ele move a ação civil pública pela defesa de um dos interesses que estão lá no artigo 1º, nos incisos (meio ambiente, consumidor, bens e direitos artísticos). Não cansarei Vossas Excelências com essa questão.

A questão é: estou aqui com a petição inicial dessa ação civil pública e digo, com o máximo e mais profundo respeito, que não há linha sequer sobre o viés de tutela de interesses nesta ação pelo Ministério Público Estadual. Digo com o mais profundo respeito: esta petição inicial é patentemente inepta. E isso tem consequências gravíssimas.

Primeiro, Desembargador Raphael, como o senhor bem sabe, ela prejudica a graciosidade da defesa. Uma petição inepta, quando eu não sei qual objeto está sendo tutelado, torna a defesa toda uma premonição, um pensar do que seria, é um exercício de adivinhação.

E veja, nesse caso, embora o Ministério Público seja uno e indivisível, sabemos que são cinco carreiras diferentes e, para cada qual delas, estão bem estabelecidas suas competências.

Vejam bem, se aqui o interesse do Ministério Público era tutelar o interesse do prejuízo de carreira do Químico e, por isso, requerer a inscrição, temos um problema, primeiro porque o Ministério Público Estadual não é competente, isso é interesse da autarquia federal, do Conselho; então seria competente o Ministério Público Federal e, por consequência, atraída a competência do Ministério Público da Justiça Federal.

Vale lembrar que, embora seja empresa pública, os funcionários da CESAN não estão regidos pelo regime estatutário, e sim pelo regime celetista, por isso, suas querelas correm perante a Justiça do Trabalho. Se a questão aqui é retificação de plano de cargos e salários, como ela eventualmente fala, "necessário se faz ainda" (e aqui estou falando de pedido, e não de causa de pedir), o reconhecimento da ilegalidade, para que seja dado efeito
ex tunk,
decisão para que se altere o plano de carreira - PCR - da CESAN". Se a questão aqui é o plano de carreira, e se o viés de combate e uso da Lei da Ação Civil Pública é o viés da proteção do interesse difuso do trabalhador, de novo, temos ilegitimidade no Ministério Público Estadual, porque é o Ministério Público do Trabalho, o legítimo, e temos incompetência da Justiça Estadual, porque é a especializada trabalhista que trata da presente demanda.

Vejam, os três pontos de ilegitimidade, de incompetência, na verdade, decorrem do primeiro, que é a inépcia; não tem (reafirmo isso) uma linha sequer na petição inicial sobre qual o viés e, prejudicada a defesa pela impossibilidade de compreender o viés de proteção e de fazer a devida defesa sobre a legitimidade e sobre a via eleita, requer seja reconhecida a inépcia, seja admitido o presente recurso e, no mérito, seja provido para reconhecer a inépcia da petição inicial e que seja extinto esse processo em piso.

Muito obrigado pela atenção.

Boa tarde!

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, Eminentes Pares, ínclita Procuradora de Justiça, inicialmente, gostaria de cumprimentar o douto advogado pela sustentação oral empreendida na Tribuna, inclusive já delineado os contornos deste recurso de agravo de instrumento, passo ao voto:

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

formalizou a interposição de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

em face de

DECISÃO
proferida pelo

JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em desfavor da

Recorrente e da EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES E CONCURSOS,

cujo

decisum

rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual, inépcia da inicial, inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa do Ministério Público, arguidas pela Recorrente em sede de Contestação.

Irresignada, a Recorrente pugna pelo acolhimento das matérias processuais, alusivas à incompetência da Justiça Estadual para conhecer e processar a demanda originária ao argumento de que o seu objeto verte sobre a tutela direitos de membros do Conselho Regional de Química da 21ª Região, entidade constituída sob a forma de Autarquia Federal, remanescendo nítida a atração da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária.

Arguiu, outrossim, a inépcia da Petição Inicial aduzindo que os pressupostos autorizativos de ingresso da Ação Civil Pública, elencados na Lei nº 7.347/85, não restaram evidenciados perante a concatenação dos argumentos lógico-jurídicos que compõem a causa de pedir.

Suscitou, por fim, a ausência de legitimidade ativa do Ministério Público Estadual, porquanto atuando exclusivamente na tutela de interesses restritos aos membros de Conselho Regional de Química, não se tratando de interesses difusos ou coletivos.

Em

Decisão de Id. 1962208
, restou deferido, parcialmente, o pedido de efeito suspensivo, no sentido reconhecer a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da verificação de possível interesse jurídico na demanda, concernente ao Conselho Regional de Química da 21ª Região, entidade constituída sob a forma de Autarquia Federal.

Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual da Justiça Federal no Espírito Santo, verificou-se que o processo foi autuado sob o número 5010091-98.2023.4.02.5001, não sendo verificada a manifestação de interesse em atuar no feito pela Autarquia Federal (Conselho Regional de Química), tampouco, do Ministério Público Federal, acerca da pretensão originariamente exercitada pelo Ministério Público Estadual, motivo pelo qual o Juízo Federal reconheceu a incompetência determinando a devolução dos autos ao Juízo de Origem.

Contraminuta

(Id. 7765355) apresentada pelo Ministério Público de Primeiro Grau no sentido de ser conhecido e desprovido o Recurso.

Parecer

(Id. 8153035) da Procuradoria de Justiça Cível pugnando pela manutenção da Decisão de Primeiro Grau.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,

in litteris:

“
a) Preliminar de Incompetência absoluta

Alega a requerida CESAN que o Ministério Público visa tutelar os direitos dos membros do Conselho Regional de Química da 21ª Região, havendo interesse processual dos membros do Conselho Regional de Química na qualidade de entidade autárquica, sendo de competência da Justiça Federal o julgamento da presente demanda.

No caso em questão inexiste interesse da União, tanto que o processo foi ajuizado pelo Ministério Público Estadual, razão pela qual deve ser mantida a competência na Justiça Estadual.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO TOCANTINS, E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Inexiste entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Administração Pública Federal Direta vínculo de coordenação ou subordinação hierárquica e funcional

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a competência da Justiça Federal, quando não houver interesse direto e manifesto da União.

3. Em Ação Civil Pública, a regra para a fixação da competência é territorial e funcional, definindo-se pelo local onde ocorreu o dano e, sobretudo, pela função exercida pela autoridade pública, a quem se atribui a responsabilidade do dano ocorrido (Lei nº 7.347/85, art. 2º).

4. Ação Civil Pública proposta contra concurso público, para o provimento de cargo de Juiz Substituto do Estado do Tocantins, deve ser processada e julgada na Justiça Estadual, devido à obrigação do Poder Judiciário de zelar pela intangibilidade do Pacto Federativo e pela garantia da autonomia dos entes federados.

5. Conflito conhecido, para declarar a competência da Justiça Estadual (STJ-CC 47613 TO 2004, Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA , Data de julgamento 22/06/2005)

Sendo assim,

REJEITO

a preliminar de incompetência absoluta.

b) Preliminar de inépcia a inicial

Aduziu o requerido que a inicial é inepta, porquanto da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

Cumpre-me asseverar que para que a inépcia ocorra é necessário que a exordial seja defeituosa, isto é, quando, da análise da inicial, se verifica a impossibilidade de inteligência dos elementos do libelo ou a sua absoluta incongruência.

Nesse sentido, não há que se falar em defeito da inicial, sobretudo porque a peça inaugural foi tão suficientemente clara que permitiu ao requerido a adequada defesa, de forma que se mostrou cognoscível, atendendo, assim, o seu mister.

Portanto,

REJEITO

a preliminar de inépcia da inicial.

b) Preliminar de inadequação da via eleita e ilegitimidade do Ministério Público

O interesse processual encontra amparo na necessidade dos autores em buscarem a prestação jurisdicional para verem declarado seu direito, bem como na utilidade de perceber aquilo que entende devido.

Com efeito, a Constituição Federal traz em seu bojo a orientação de que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis (art. 127, caput), cabendo-lhe “ promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III).

A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, assim estabelece em seu art. 5º, inciso I, alínea "g" e inciso II, alínea "a":

"Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União:"

"I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios:"

"...g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios."

"...II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos:

"a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte;".

De outro lado, o art. 6º, inciso VII, alínea "d", desse mesmo diploma estabelece que compete ao Ministério Público da União "promover o inquérito civil e a ação civil pública" para a proteção de "outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos".

E o inciso XII desse mesmo artigo determinar que cabe ao Ministério Público da União "propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos".

Esses dispositivos, por sua vez, são impostos aos Ministérios Públicos dos Estados por força do art. 80 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993), com a seguinte redação: "Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União".

Nesses termos, resta claro que a Ação Civil Pública a ser proposta pelo Ministério Público é a via adequada a se pleitear a defesa dos interesses veiculadas na presente demanda e o Ministério Público é parte legítima a ajuizar a presente Ação Civil Pública.

Sendo assim, REJEITO as preliminares de ilegitimidade do Ministério Público e inadequação da via eleita.

c) Preliminar de ilegitimidade passiva do EPL- EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES LTDA.

Pois bem. Se a análise da questão – in casu, a legitimidade ad causam – depender de instrução probatória, isto é, da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nestes termos, tenho que a questão da legitimidade passiva da requerida, restou abstratamente preenchida, conforme afirmada na inicial.

Intimem-se da presente decisão. Transcorrido o prazo para recurso, façam-me os autos conclusos para análise da prova pericial requerida.”

I – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Em relação à Preliminar de competência da Justiça Federal, arguida perante o Juízo de Primeiro Grau, restou revelado que os feito originário foi submetido ao exame da Justiça Federal para os fins de apreciar questão, não subsistindo pronunciamento, no sentido de interesse em integrar a presente demanda por parte do Conselho Regional de Química da 21ª Região ou pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, motivo pelo qual, o Juízo Federal reconheceu a sua incompetência processar e julgar o feito.

Registra-se, neste particular, que uma vez ocorrendo a manifestação da Justiça Federal quanto análise de sua competência, a matéria encontra-se dirimida, na forma da Súmula
nº
150, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não sendo passível de reapreciação por esta Justiça Estadual, senão vejamos,

in litteris:

“
Súmula n. 150
:

Compete à

Justiça Federal

decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

Em sendo assim, deve ser mantido incólume a Decisão objurgada no capítulo em que rejeitou a incompetência absoluta suscitada pelo Recorrido.

II - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL e

CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

No tocante à arguição de inépcia da Petição Inicial, o Recorrente sustenta que a leitura da Exordial não guarnece qualquer fundamentação que indique a proteção de algum dos valores/princípios cujo exercício pode ser tutelado através da Ação Civil Pública.

Com efeito, da Leitura da Petição Inicial, extrai-se, de forma clara que o Ministério Público Estadual realizou a pretensão de “
obter provimento jurisdicional que imponha à CESAN obrigação de fazer, consistente em RETIFICAR os requisitos estabelecidos para o Cargo de Operador de Saneamento, Função - Operador de Estação de Tratamento A, para exigir a Escolaridade de Nível Técnico com o respectivo registro do Conselho de Classe
”

Destaca, nesse sentido, que em análise da Legislação de regência, para o exercício do cargo de “Operador de Saneamento” é obrigatória a comprovação de escolaridade, reunindo a formação de Técnico em Química ou Meio Ambiente, apontando como legislação afetada, os artigos 325 a 350, da Consolidação das Leis do Trabalho, o Decreto-lei nº 5.452/1943, Lei nº 2.800/1956 e o Decreto nº 85.877/1981, que balizam a conformação jurídica das atribuições da profissão em questão.

Em sendo assim, ao menos para o critério de admissibilidade da Ação originária, afigura-se plenamente atendido o requisito da aptidão da Petição Inicial no tocante a narração dos fatos e da disciplina jurídica que se pretende aplicar.

Cabe ressaltar, ademais, que é cabível a Ação Civil Pública para a finalidade de resguardar interesses difusos ou coletivo, na forma do artigo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 7.473/1993, afigurando-se claro e expresso na Petição Inicial, que a Ação restou ajuizada com o objetivo de aferir a aplicação de exigência de escolaridade para cargo ofertado em certame público promovido por Sociedade de Economia Mista, bem como, a compatibilidade das exigências do Edital publicado com o nível de escolaridade e formação exigido pelo regramento normativo.

Por conseguinte, assim como preceituado na Decisão combatida, reúno compreensão no sentido de que a Ação Civil Pública afigura-se instrumento adequado à tutela dos direitos na hipótese, bem como, que a Petição Inicial afigura-se clara e coerente com as postulações realizadas, não se havendo falar na existência de vício formal.

III - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No tocante à legitimidade ativa

ad causam
, a Jurisprudência sedimentada do Egrégio “
Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública com objetivo de declarar a nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da acessibilidade e da moralidade
” (
STJ

- REsp 1362269/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 01/08/2013)

O referido entendimento emanada da disposição legal contida na Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, Lei Complementar Estadual nº 95/1993, que preconiza a atuação do Órgão na defesa dos direitos sociais, e individuais indisponíveis, além da correta aplicação da ordem jurídica vigente.

“
Art. 1º

O Ministério Público é Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a

defesa da ordem jurídica
,

do regime democrático e

dos interesses sociais e individuais indisponíveis
.”

A legitimidade ativa também decorre, na hipótese, do instrumento processual eleito pelo Ministério Público Estadual, na forma do artigo 5º, inciso I, da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985),

in litteris:

“
Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I -

o Ministério Público; (...)”

Por conseguinte, afigura-se demonstrada a legitimidade ativa

ad causam

para o ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

D
esembargador Jorge Henique Valle dos Santos.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, estou acompanhando o Eminente Relator, com relação à primeira preliminar, e estou pedindo vista com relação à inépcia da inicial, para poder analisar melhor, em razão da sustentação oral do ilustre advogado.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

O
s autos irão com vista ao gabinete do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

*

gvg
*

DATA DA SESSÃO: 30/07/2024

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
:-

Após pedir vista dos autos cheguei à mesma conclusão do voto do eminente Relator, razão pela qual o acompanho.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 06/08/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do relator

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor da
Recorrente e da EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES E CONCURSOS,
cujo
decisum
rejeitou as preliminares de incompetência absoluta da justiça estadual, inépcia da inicial, inadequação da via eleita e ilegitimidade ativa do Ministério Público, arguidas pela Recorrente em sede de Contestação.

Irresignada, a Recorrente pugna pelo acolhimento das matérias processuais, alusivas à incompetência da Justiça Estadual para conhecer e processar a demanda originária ao argumento de que o seu objeto verte sobre a tutela direitos de membros do Conselho Regional de Química da 21ª Região, entidade constituída sob a forma de Autarquia Federal, remanescendo nítida a atração da competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária.

Arguiu, outrossim, a inépcia da Petição Inicial aduzindo que os pressupostos autorizativos de ingresso da Ação Civil Pública, elencados na Lei nº 7.347/85, não restaram evidenciados perante a concatenação dos argumentos lógico-jurídicos que compõem a causa de pedir.

Suscitou, por fim, a ausência de legitimidade ativa do Ministério Público Estadual, porquanto atuando exclusivamente na tutela de interesses restritos aos membros de Conselho Regional de Química, não se tratando de interesses difusos ou coletivos.

Em
Decisão de Id. 1962208
, restou deferido, parcialmente, o pedido de efeito suspensivo, no sentido reconhecer a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da verificação de possível interesse jurídico na demanda, concernente ao Conselho Regional de Química da 21ª Região, entidade constituída sob a forma de Autarquia Federal.

Em consulta ao Sistema de acompanhamento processual da Justiça Federal no Espírito Santo, verificou-se que o processo foi autuado sob o número 5010091-98.2023.4.02.5001, não sendo verificada a manifestação de interesse em atuar no feito pela Autarquia Federal (Conselho Regional de Química), tampouco, do Ministério Público Federal, acerca da pretensão originariamente exercitada pelo Ministério Público Estadual, motivo pelo qual o Juízo Federal reconheceu a incompetência determinando a devolução dos autos ao Juízo de Origem.

Contraminuta
(Id. 7765355) apresentada pelo Ministério Público de Primeiro Grau no sentido de ser conhecido e desprovido o Recurso.

Parecer
(Id. 8153035) da Procuradoria de Justiça Cível pugnando pela manutenção da Decisão de Primeiro Grau.

A propósito, a Decisão combatida ostenta o seguinte teor,
in litteris:

“a) Preliminar de Incompetência absoluta

Alega a requerida CESAN que o Ministério Público visa tutelar os direitos dos membros do Conselho Regional de Química da 21ª Região, havendo interesse processual dos membros do Conselho Regional de Química na qualidade de entidade autárquica, sendo de competência da Justiça Federal o julgamento da presente demanda.

No caso em questão inexiste interesse da União, tanto que o processo foi ajuizado pelo Ministério Público Estadual, razão pela qual deve ser mantida a competência na Justiça Estadual.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO TOCANTINS, E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE JUIZ SUBSTITUTO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. Inexiste entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Administração Pública Federal Direta vínculo de coordenação ou subordinação hierárquica e funcional

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a competência da Justiça Federal, quando não houver interesse direto e manifesto da União.

3. Em Ação Civil Pública, a regra para a fixação da competência é territorial e funcional, definindo-se pelo local onde ocorreu o dano e, sobretudo, pela função exercida pela autoridade pública, a quem se atribui a responsabilidade do dano ocorrido (Lei nº 7.347/85, art. 2º).

4. Ação Civil Pública proposta contra concurso público, para o provimento de cargo de Juiz Substituto do Estado do Tocantins, deve ser processada e julgada na Justiça Estadual, devido à obrigação do Poder Judiciário de zelar pela intangibilidade do Pacto Federativo e pela garantia da autonomia dos entes federados.

5. Conflito conhecido, para declarar a competência da Justiça Estadual.

(STJ-CC 47613 TO 2004, Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA , Data de julgamento 22/06/2005)

Sendo assim,
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta.

b) Preliminar de inépcia a inicial

Aduziu o requerido que a inicial é inepta, porquanto da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão.

Cumpre-me asseverar que para que a inépcia ocorra é necessário que a exordial seja defeituosa, isto é, quando, da análise da inicial, se verifica a impossibilidade de inteligência dos elementos do libelo ou a sua absoluta incongruência.

Nesse sentido, não há que se falar em defeito da inicial, sobretudo porque a peça inaugural foi tão suficientemente clara que permitiu ao requerido a adequada defesa, de forma que se mostrou cognoscível, atendendo, assim, o seu mister.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de inépcia da inicial.

b) Preliminar de inadequação da via eleita e ilegitimidade do Ministério Público

O interesse processual encontra amparo na necessidade dos autores em buscarem a prestação jurisdicional para verem declarado seu direito, bem como na utilidade de perceber aquilo que entende devido.

Com efeito, a Constituição Federal traz em seu bojo a orientação de que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais indisponíveis (art. 127, caput), cabendo-lhe “ promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos (art. 129, III).

A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, assim estabelece em seu art. 5º, inciso I, alínea "g" e inciso II, alínea "a":

"Art. 5º São funções institucionais do Ministério Público da União:"

"I - a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentos e princípios:"

"...g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios."

"...II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos:

"a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte;".

De outro lado, o art. 6º, inciso VII, alínea "d", desse mesmo diploma estabelece que compete ao Ministério Público da União "promover o inquérito civil e a ação civil pública" para a proteção de "outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos".

E o inciso XII desse mesmo artigo determinar que cabe ao Ministério Público da União "propor ação civil coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos".

Esses dispositivos, por sua vez, são impostos aos Ministérios Públicos dos Estados por força do art. 80 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993), com a seguinte redação: "Aplicam-se aos Ministérios Públicos dos Estados, subsidiariamente, as normas da Lei Orgânica do Ministério Público da União".

Nesses termos, resta claro que a Ação Civil Pública a ser proposta pelo Ministério Público é a via adequada a se pleitear a defesa dos interesses veiculadas na presente demanda e o Ministério Público é parte legítima a ajuizar a presente Ação Civil Pública.

Sendo assim, REJEITO as preliminares de ilegitimidade do Ministério Público e inadequação da via eleita.

c) Preliminar de ilegitimidade passiva do EPL- EMPRESA PARANAENSE DE LICITAÇÕES LTDA

Pois bem. Se a análise da questão – in casu, a legitimidade ad causam – depender de instrução probatória, isto é, da análise concreta do caso, a matéria deverá ser enfrentada como mérito. Nestes termos, tenho que a questão da legitimidade passiva da requerida, restou abstratamente preenchida, conforme afirmada na inicial.

Intimem-se da presente decisão. Transcorrido o prazo para recurso, façam-me os autos conclusos para análise da prova pericial requerida.”

I – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Em relação à Preliminar de competência da Justiça Federal, arguída perante o Juízo de Primeiro Grau, restou revelado que os feito originário foi submetido ao exame da Justiça Federal para os fins de apreciar questão, não subsistindo pronunciamento, no sentido de interesse em integrar a presente demanda por parte do Conselho Regional de Química da 21ª Região ou pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, motivo pelo qual, o Juízo Federal reconheceu a sua incompetência processar e julgar o feito.

Registra-se, neste particular, que uma vez ocorrendo a manifestação da Justiça Federal quanto análise de sua competência, a matéria encontra-se dirimida, na forma da Súmula 150, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não sendo passível de reapreciação por esta Justiça Estadual, senão vejamos,
in litteris:

“
Súmula n. 150:
Compete à
Justiça Federal
decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

Em sendo assim, deve ser mantido incólume a Decisão objurgada no capítulo em que rejeitou a incompetência absoluta suscitada pelo Recorrido.

II - DA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL e

CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA

No tocante à arguição de inépcia da Petição Inicial, o Recorrente sustenta que a leitura da Exordial não guarnece qualquer fundamentação que indique a proteção de algum dos valores/princípios cujo exercício pode ser tutelado através da Ação Civil Pública.

Com efeito, da Leitura da Petição Inicial, extrai-se, de forma clara que o Ministério Público Estadual realizou a pretensão de “
obter provimento jurisdicional que imponha à CESAN obrigação de fazer, consistente em RETIFICAR os requisitos estabelecidos para o Cargo de Operador de Saneamento, Função - Operador de Estação de Tratamento A, para exigir a Escolaridade de Nível Técnico com o respectivo registro do Conselho de Classe
”

Destaca, nesse sentido, que em análise da Legislação de regência, para o exercício do cargo de “Operador de Saneamento” é obrigatória a comprovação de escolaridade, reunindo a formação de Técnico em Química ou Meio Ambiente, apontando como legislação afetada, os artigos 325 a 350, da Consolidação das Leis do Trabalho, o Decreto-Lei nº 5.452/1943, Lei nº 2.800/1956 e o Decreto 85.877/1981, que balizam a conformação jurídica das atribuições da profissão em questão.

Em sendo assim, ao menos para o critério de admissibilidade da Ação originária, afigura-se plenamente atendido o requisito da aptidão da Petição Inicial no tocante a narração dos fatos e da disciplina jurídica que se pretende aplicar.

Cabe ressaltar, ademais, que é cabível a Ação Civil Pública para a finalidade de resguardar interesses difusos ou coletivo, na forma do artigo 1º, inciso IV, da Lei Federal nº 7.473/1993, afigurando-se claro e expresso na Petição Inicial, que a Ação restou ajuizada com o objetivo de aferir a aplicação de exigência de escolaridade para cargo ofertado em certame público promovido por Sociedade de Economia Mista, bem como, a compatibilidade das exigências do Edital publicado com o nível de escolaridade e formação exigido pelo regramento normativo.

Por conseguinte, assim como preceituado na Decisão combatida, reúno compreensão no sentido de que a Ação Civil Pública afigura-se instrumento adequado à tutela dos direitos na hipótese, bem como, que a Petição Inicial afigura-se clara e coerente com as postulações realizadas, não se havendo falar na existência de vício formal.

III - DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

No tocante à legitimidade ativa
ad causam
, a Jurisprudência sedimentada do Egrégio “
Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a legitimidade do Ministério Público para ajuizar Ação Civil Pública com objetivo de declarar a nulidade de concurso público realizado sem a observância dos princípios constitucionais da legalidade, da acessibilidade e da moralidade.
” (
STJ
- REsp 1362269/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 01/08/2013)

O referido entendimento emanada da disposição legal contida na Lei Orgânica do Ministério Público Estadual, Lei Complementar Estadual nº 95/1993, que preconiza a atuação do Órgão na defesa dos direitos sociais, e individuais indisponíveis, além da correta aplicação da da ordem jurídica vigente.

“Art. 1º
O Ministério Público é Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a
defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e
dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”

A legitimidade ativa também decorre, na hipótese, do instrumento processual eleito pelo Ministério Público Estadual, na forma do artigo 5º, inciso I, da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985),
in litteris:

“
Art. 5
o
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

I -
o Ministério Público; (...)”

Por conseguinte, afigura-se demonstrada a legitimidade ativa
ad causam
para o ajuizamento da presente Ação Civil Pública.

Isto posto, conheço e nego provimento ao presente Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.